Tribunal: TJES
Processo: 5003250-30.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-30.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE GOMES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003250-30.2023.8.08.0008

ORIGEM:

Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

JOSÉ GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOSÉ GOMES
em face de
BANCO PAN S.A
., alegando, em apartada síntese, que foi surpreendido com a informação de que o empréstimo contratado junto a requerida, na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual recebia descontos em seu benefício todos os meses. Ademais, afirma que recebeu o cartão de crédito, mas nunca realizou o desbloqueio deste. Diante o exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a suspender os descontos. No mérito, pugna pelo cancelamento do cartão de crédito consignado, bem como a condenação da ré ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado, ratificando a decisão de ID 33182302; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 4.533,14 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quatorze centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 05/10/2023 (competência 09/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR o desconto do montante do crédito eventualmente concedido à parte consumidora (art. 368 do CCB/02), o que poderá ser observado através de extratos de suas contas, a ser juntada pela parte autora a partir de fevereiro/2019 ou por meio dos comprovantes de transferência realizados pela parte requerida.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 9616817) apontando que a contratação ocorreu de forma regular. Ademais, aponta a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, que induziu o autor a contratação de produto diverso do pretendido pelo autor. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Analisando as provas colacionadas aos autos, observo que a parte autora logrou comprovar que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido, sob a denominação “EMPRESTIMO SOBRE A RMC” (ID 32581226), tendo sido inserido em seu benefício previdenciário em 11/03/2019 (ID 32581223), contudo sem nunca ter desbloqueado, muito menos utilizado qualquer cartão de crédito oriundo do banco requerido. O réu, em sua defesa, afirmou que os descontos são devidos, uma vez que pautados em contrato firmado, não tendo, contudo, trazido cópia de qualquer instrumento contratual junto à sua peça de defesa. Por seu turno, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da contratação vergastada (cartão de crédito), ante o pleito de declaração de inexistência do débito impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC). Assim, tendo a consumidora/autora impugnado a contratação, bem como sua vontade em contratar, caberia à instituição financeira demandada o ônus de provar a autenticidade da contratação (CPC, art. 429, II), por intermédio de meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). Fixadas essas premissas, tem-se que a parte demandada, em atenção ao seu “onus probandi” (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação objurgada, impondo-se, assim, a necessidade de cancelamento do contrato e restituição dos valores descontados.

7. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de inexistência da contratação, bem como no que tange à reparação material do montante descontado em desfavor da Recorrida.

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)